Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 22 DA TUJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que foi autuado pelo DETRAN/GO, com fulcro no artigo 165 do CTB, no dia 01/05/2015. Narra que no dia 12/05/2015, o DETRAN/GO encaminhou os autos para o DETRAN/DF para abertura do processo de suspensão; que o processo administrativo foi autuado em 12/05/2015 e ficou paralisado até 08/05/2019. Argumenta que a paralisação do processo administrativo de trânsito por tempo superior a três anos enseja a prescrição intercorrente do mesmo. Afirma, ainda, que a sentença não analisou a tese de prescrição intercorrente apresentada. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, cabe frisar que o enunciado da Súmula n. 22 da Turma de Uniformização de jurisprudência pacificou o entendimento, concluindo que: “Como instituto jurídico de proteção ao cidadão e de eficiência administrativa, aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99 e artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99”.
4. Ademais, é imperioso observar o entendimento esposado pelo il. Relator da Súmula n. 22 da TUJ: “A não observância da prescrição intercorrente se revelaria, pois, fora de proporção à tutela dos direitos individuais e da eficiência administrativa à situação fática em que a Administração Pública deixa transcorrer mais de três anos a contar da infração no trânsito até o envio da notificação da abertura do procedimento administrativo à aplicação da pena de suspensão de dirigir, sem que se considere a interdependência entre tais instâncias administrativas (Lei n. 9.503/97, artigo 261, § 10, com redação dada pela Lei n. 13.821/2016)”. (Acórdão 1275191, 07001191620208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 9/2/2021).
5. No presente caso, conforme comprova o processo administrativo anexado aos autos (ID 30922447), o autor foi autuado pela infração de trânsito no dia 04/05/2015 (ID 30922447, página 5). Contudo, apenas no dia 08/05/2019, mais de quatro anos após a autuação do autor, foi aberto o processo administrativo em razão da infração de trânsito em questão. Desse modo, evidente que restou operada a prescrição intercorrente, porquanto o processo administrativo ficou paralisado por período superior a três anos (de 04/05/2015 a 08/05/2019).
6. Cabe ressaltar que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH é contada a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo (artigo 22 da Resolução No 182/2005 do CONTRAN). Assim, a data inicial a ser considerada para cálculo da prescrição intercorrente, é o dia 01/05/2015 (ID 30922447, página 9), o que corrobora a ocorrência da prescrição intercorrente.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1335824, 07512063120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer a prescrição intercorrente do processo de suspensão do direito de dirigir do autor, n. 055.013515/2015, e, consequentemente, declarar a nulidade da pena de suspensão do direito do recorrente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.